Tribunal: TJDFT
Processo: 0708115-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta em face de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o arquivamento dos autos em virtude do não atendimento da determinação de recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias.
2. Conforme disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 2.1. O não cumprimento do comando judicial baseado nesse dispositivo implica na extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC, em virtude da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Tratando-se de hipótese de extinção da demanda por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.